Tribunal: CARF
Processo: 16024.000560/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000560/2007-19
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrentes
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado
está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula
CARF no 103.
COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÃO
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas jurídicas
do total das remunerações por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês,
pelos serviços que lhes prestem os segurados empresários, trabalhadores
autônomos, avulsos e demais pessoas físicas.
ATO
COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. COOPERADOS.
O ato cooperativo refere-se aquele efetuado por associados para a consecução
de seus objetivos sociais, não resultando em renda para a cooperativa. Não
obstante, sobre a remuneração paga aos associados incide contribuição
previdenciária.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000560/2007-19
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o
lançamento decorrente da falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias
relacionados ao período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais cooperados, por serviços prestados cooperativa, por
participação na gestão e conselhos da cooperativa, constantes em folhas de pagamento e
contabilizados nos Livros Diários e Razão e informadas em GFIP- Guia de
Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social, referentes à. parte da empresa, e acréscimos legais, no período 04/2000 a
12/2006, totalizando o montante de R$6.014.042,77 (seis milhões, catorze mil e
quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), consolidado em 22/11/2007.
A fiscalização detectou que os cooperados trabalham no hospital em regime de plantão
in loco e à distância, além de exercerem cargos de direção. Os cooperados respeitam
uma escala de plantão e, caso não seja possível trabalhar, o médico indica outro
cooperado para "cobrir" o plantão. A remuneração dos plantonistas e dos que exercem
cargo de direção é feita através da rubrica na folha de pagamento código 106 — Horas
Trabalhadas, conforme cópia de uma competência para exemplo, em anexo.
Os médicos atendem através da cooperativa, os usuários de planos de saúde, sendo
remunerado de acordo com sua hora trabalhada. Tais médicos estão prestando serviços
para a cooperativa como contribuintes individuais; são remunerados por hora trabalhada
e não por atendimento. Não interessa quantos usuários o médico plantonista atende no
hospital, mas sim a quantidade de horas trabalhadas. Se atender dez pessoas em duas
horas de trabalho, sua remuneração será a mesma que receberá se atender duas pessoas.
Não existe a caracterização de "produção médica" que definiria o ato cooperativo, que é
o objetivo da cooperativa de trabalho, existe uma relação de trabalho.
A mesma situação ocorre para os médicos auditores e coordenadores de equipe. Apesar
da IN SRP 03/2005, artigo 6°, XXVI, prevê contribuição obrigatória na qualidade de
segurado empregado para o médico ou o profissional da saúde, plantonista, a
fiscalização informa que não encontrou os pressupostos legais que o caracterizem como
segurado empregado.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Existe ainda a questão referente aos requisitos para a admissão de novos membros da
cooperativa. Os novos cooperados assinam Termo de Assunção de Compromisso
Cooperativista, comprometendo-se a prestar atendimento no setor de emergência por
três anos (termo de compromisso em anexo).
Apesar da cooperativa não entender que é devido o pagamento da contribuição social da
empresa referente aos serviços prestados pelos cooperados contribuintes individuais, a
mesma informa os valores pagos em GFIP código 211, categoria 17 ou 24, de acordo
com a prestação de serviços a pessoa jurídica ou física.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Cientificada em 26/11/2007, a interessada, por seu diretor-presidente, Rodolfo Pinto M
de Araújo, qualificado nos anexos REPLEG e Vínculos, fls. 382/383, ingressou, em
26/12/2007, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 561/610,
alegando:
Dos fatos
Diz que a Fiscalização entendeu que os valores repassados aos cooperados em
decorrência dos serviços médicos realizados em regime de plantão seriam prestados
para a própria Cooperativa e não para os pacientes/usuários atendidos. Além dos
plantonistas, caracterizou outras funções desta mesma forma, muito embora não tenha
deixado claro quais as funções e, especialmente, porque cada caso seria de "prestação de
serviços para a cooperativa".
Prossegue dizendo que a Fiscalização deixou de atender às mínimas condições
necessárias para garantir o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, já que, por
exemplo, deixou de fundamentar, em relação a cada uma das funções, porque entendeu
que não se tratava de típico serviço cooperativista e, além do mais, sequer explicitou
quais as funções foram autuadas e quantificou o montante relativo a cada uma; e (i.2)
ainda que se entenda serem prestados serviços à própria cooperativa, estariam os
serviços sendo prestados por seu próprio intermédio, e por cooperados, associados a ela,
configurando-se não o fato gerador do inciso III do art. 22 da Lei n.° 8.212/91 (alíquota
de 20%, devida pela contratante), mas sim, aquele posto no inciso IV do mesmo art. 22
(alíquota de 15%, devida pela contratante), do que decorreria a nulidade do lançamento,
por ofensa ao art. 37 da Lei n.° 8.212/91;
Que está decaído o direito de lançar o suposto credito fiscal em relação As
competências abril de 2000 a novembro de 2002, eis que passados mais de 5 (cinco)
anos entre a data da ocorrência do pretenso fato gerador da contribuição e a notificação
do lançamento, tal qual prevê o artigo 150, § 4° do CTN (eis que inaplicável o art. 45 da
Lei n.° 8.212/91);
Que carece de fundamento de fato e de direito a caracterização dos cooperados como
prestadores de serviços perante a Impugnante, uma vez que esta, como cooperativa de
trabalho que é, atua como intermediária entre os usuários do serviço médico e os
cooperados; pois o beneficiário do atendimento é justamente o contratante
(usuário/paciente), os cooperados que exercem estas atividades (especialmente os
plantonistas) são remunerados exatamente como todos, em função do CH (coeficiente
de honorários), que é calculado em vista da rentabilidade da Cooperativa (evidenciando
sua condição de sócio/cooperado) e o montante é utilizado para o cálculo das sobras
cooperativistas (ou seja, trata-se de produção);
Que a multa aplicada ofende os Princípios da Proporcionalidade, Capacidade
Contributiva e do Não-Confisco e é indevida a aplicação da Taxa SELIC como juros na
quantificação do montante supostamente devido;
Das nulidades
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Que, verifica-se da leitura do Relatório Fiscal que a Fiscalização não esclareceu porque
entendeu que os médicos cooperados estariam prestando serviços A Cooperativa e não
aos usuários/pacientes. Apenas relativamente aos plantonistas foi fundamentada a razão
para o lançamento. Já quanto às outras atividades exercidas há apenas a mera citação do
nome das funções existentes na Cooperativa, limitando-se a afirmar que "a mesma
situação ocorre para os médicos auditores e coordenadores de equipes. Quanto às
inúmeras outras atividades que são mencionadas no Relatório (além de médicos
auditores e coordenadores de equipe), não há nem mesmo, o que é estarrecedor, a
afirmação de que seriam situações similares. O Relatório de Lançamentos limita-se a
indicar o nome da pessoa, o valor considerado e a expressão “Pag a contribuinte
individual”, mas não diz nem mesmo qual era a atividade exercida. Portanto, a
Impugnante não consegue identificar, da análise da NFLD, quais foram as atividades em
que relação cooperativa - cooperado foi descaracterizada pela Fiscalização.
Decadência
Que o presente lançamento; por ter sido efetuado no mês de novembro de 2007, Jamais
poderia retroagir seus efeitos a fatos-geradores ocorridos anteriormente a novembro de
2002, razão pela qual está parcialmente decaído o direito de lançar a contribuição do
período autuado (04/2000 a 11/2002).
Do direito
Da lógica de funcionamento das cooperativas de trabalho médico;
Que o Fisco entendeu, equivocadamente, serem os cooperados prestadores dos serviços
acima citados, contribuintes individuais que prestariam serviços diretamente à
cooperativa, em conclusão que ignora toda a sistemática do cooperativismo de trabalho
médico, voltado a angariar pacientes aos médicos membros do seu quadro associativo.
O elemento fático jurídico marcante na relação cooperativista estabelecida entre a
Impugnante e os seus associados reside no fato de que aquela presta serviço a estes
profissionais, e não o contrário, distinção atroz não assimilada pela fiscalização.
Que a prestação de serviços aos usuários dá-se tanto de forma efetiva como potencial,
pela peculiaridade do serviço de saúde (urgência e emergência). Tal potencialidade não
desnatura a prestação do serviço. Que o mesmo ocorre em outras espécies de prestação
de serviço.
Esclarece que os valores repassados aos cooperados nada mais são do que o
encaminhamento proporcional do montante já recebido e decotado do custo do serviço.
Que as únicas obrigações previdenciárias que poderiam ser imputadas à Impugnante
com relação ao valor pago a estes contribuintes individuais é a de retenção, e posterior
recolhimento da contribuição previdenciária. Como intermediária dos cooperados, o
custeio previdenciário fica a cargo da tomadora de serviços.
Que pretende o Fisco Previdenciário fazer valer raciocínio inverso ao da sistemática
supramencionada, entendendo ser o médico cooperado que atua como plantonista (e
demais atividades), e assim ficando à disposição dos usuários de pianos de saúde no
Hospital Unimed, um prestador de serviços à Unimed uma vez que pretende a
incidência da contribuição prevista no art. 22, III, da Lei n° 8.212/1991, e não o
contrario prelecionado pela Lei n° 5.764/71! A remuneração percebida pelos associados
que ora se discute nada mais é do que o resultado da produção por eles desempenhada.
Como prova de que os valores autuados referem-se a produção de cooperados (portanto,
não sujeita a contribuição previdenciária devida pela cooperativa), encaminha, em
anexo, planilha demonstrativa da inclusão de tais valores no cálculo das sobras do
exercício, onde se constata que os valores repassados aos cooperados em razão de
atendimentos em consultórios ou em plantões (urgência/emergência) e demais
atividades são somados para a determinação da produção.
Que é evidente e inegável que, para o exercício desta atividade pelo médico, por suas
características, não é viável que a remuneração seja feita por atendimento, em vista da
imprevisibilidade destes (ao contrario das consultas, que são agendadas). Portanto, para
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

este tipo de atividade, a única forma de remuneração viável é pelo tempo
disponibilizado aos usuários/pacientes (eis que são eles que usufruem desta
disponibilidade, para o caso de qualquer emergência/urgência).
Que ao contrário do que manifestado no Relatório Fiscal, e ai reside seu equivoco, o
cooperativismo de trabalho medico não está amarrado à remuneração por consulta.
Pelas características próprias de cada especialidade é que se define a remuneração. E
comprovação irrefutável de que a prestação dos serviços por meio de plantão é
produção, assim como a consulta, é que sua remuneração, muito embora atrelada ao
tempo em disponibilidade (e não ao número de atendimentos), está vinculado ao CH
(Coeficiente de Honorários) válido para todos os cooperados (também nos casos de
consulta) e definidos de acordo com a rentabilidade da Cooperativa. A remuneração dos
plantonistas em função do CH é comprovada pela anexa Ata da Reunido Ordinária do
Conselho de Administração (realizada no dia 26 de setembro de 2006), em que se vê
definida a remuneração de 150 CH por hora em plantão. Ocorre que, em vista da
peculiaridade do serviço (disponibilidade ininterrupta), não seria viável o pagamento
por atendimento, por isto ele é feito em vista da disponibilidade do cooperado, não
existindo qualquer vedação a esta situação.
Do destinatário da prestação dos serviços
Por isto é que, o argumento contido no Relatório Fiscal de que estariam os cooperados
prestando serviço à Impugnante, uma vez que não reconhece a intermediação produzida
pela cooperativa e autua com base no inciso III, do art. 22 da Lei 8.212/1991, padece de
fundamento, pois estaria descaracterizando a própria natureza da cooperativa de
trabalho, o que é absurdo.
Da atividade dos plantonistas;
Que há regulamentação pela Associação Médica Brasileira que determina em seus
normativos remuneração diferenciada em caso de serviços e procedimentos médicos
realizados em situações de urgência e emergência e em horários extraordinários.
Do ocorrido custeio previdenciário por parte dos tomadores-lançamento em
duplicidade;
Que foi realizado, presumidamente, o recolhimento da contribuição previdenciária pelos
tomadores, em conformidade com o inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91.
Da ofensa à legalidade tributária
Que além do exposto, que por si só demonstra que na situação fática não é possível
desqualificar o médico cooperado para considerá-lo contribuinte individual em face da
Impugnante, não existe qualquer previsão legal que ampare a descaracterização
pretendida, dando embasamento para a cobrança pretendida, verificando-se a
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de contribuição previdenciária
incidente sobre valores pagos a médicos cooperados, por ofensa ao principio da
legalidade e à tipicidade tributária (legalidade material).
Do valor da multa e dos juros aplicados
Que entende que a multa aplicada possui caráter fundamentalmente confiscatório,
constituindo-se em um acréscimo de até 100% (cem por cento) sobre o valor do débito.
Que em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas de juros incidentes
sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é inconstitucional e ilegal a
utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) a época em que ocorreu parte
dos fatos geradores, qual seja de 12% (doze por cento) ao ano.
Do pedido
Pede preliminarmente- a declaração da nulidade da NFLD e a decadência dos supostos
débitos anteriores a novembro de 2002. No mérito, o reconhecimento da improcedência
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

da NFLD, de forma a cancelar-se o lançamento. E que seja excluída a aplicação da Taxa
SELIC como juros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-
fl. 1407):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
N° do processo na origem DEBCAD n°37.088.789-1
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas no valor de quinze por cento do total das remunerações por elas pagas ou
creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo
empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais
pessoas físicas, na vigência da Lei Complementar n° 84/96, declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 228.321.
A alíquota passou a ser de 20% a partir de 03/2000 conforme previsto no artigo 21 da
Lei n° 9.876, de 26/11/99.
ATO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
COOPERADOS.
O ato cooperativo refere-se aquele efetuado por associados para a consecução de seus
objetivos sociais, não resultando em renda para a cooperativa. Não obstante, sobre a
remuneração paga aos associados incide contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA
Face à inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante n° 8 do STF, de 20/06/2008, aplica-se aos créditos previdenciários o prazo
decadencial qüinqüenal, previsto no Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso de Ofício
Com relação ao Recurso de Ofício, pedimos vênia para transcrever o parágrafo
que determinou a aplicação do Recurso de Ofício: APLICÁVEL o RECURSO DE OFICIO, nos
termos do art. 366, I, do Dec. n° 3.048/99, tendo em vista que o julgamento se enquadra no art.
1° da Portaria MF n° 3 de 03/01/2008.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1474/1568, alegando em síntese: a) Em preliminar a declaração da nulidade da
NFLD, eis que (i) deixa de fundamentar o entendimento Fiscal pela desconsideração da relação
cooperativa-cooperado (à exceção dos plantonistas), indicar quais atividades foram incluídas no
lançamento e, ainda, quantificar o montante de cada uma delas; e porque (ii) mesmo nos termos
postos na NFLD (cooperado prestando serviços à própria Cooperativa), não se configuraria o
fato gerador do inciso III do art. 22 da Lei n.° 8.212/91 (alíquota de 20%, devida pela
contratante), mas sim, aquele posto no inciso IV do mesmo art. 22 (alíquota de 15%, devida pela
contratante), do que decorreria a nulidade do lançamento, por ofensa ao art. 37 da Lei n.°
8.212/91; b) a prestação dos serviços em questão deu-se através de cooperados intermediados
pela cooperativa (e portanto, tendo como destinatários os usuários/clientes), situação esta que
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

não se confunde com o fato gerador do art. 22, inciso III da Lei n.° 8.212/91; e c) além do que,
correspondendo os pagamentos a produção médica, a presente exigência implica em bitributação.
pretendendo-se recolhimento em duplicidade em função dos pagamentos já efetuados pelos
tomadores dos serviços em questão (contribuição instituída pela Lei n.° 9.876/99); d) Por outro
lado, admitindo-se a remotíssima hipótese de não serem acatados tais argumentos, que seja a
multa modificada, levando-se em consideração os Princípios da Proporcionalidade, Capacidade
Contributiva e do Não-Confisco; e que seja excluída a aplicação da Taxa SELIC corno juros na
quantificação do montante supostamente devido, dado o seu caráter remuneratório.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O valor excluído pela decisão recorrida foi de R$ 1.151.265,42 (principal) e R$
69.679,86 (multa), o que totaliza o valor de R$ 1.220.945,26 (um milhão, duzentos e vinte mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).
De fato, o recurso de ofício não deve ser conhecido por estar abaixo do valor de
alçada.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de declaração da nulidade da NFLD
Deixou de fundamentar o entendimento Fiscal pela desconsideração da
relação cooperativa-cooperado (à exceção dos plantonistas), indicar quais atividades foram
incluídas no lançamento e, ainda, quantificar o montante de cada uma delas
Mesmo nos termos postos na NFLD (cooperado prestando serviços à própria
Cooperativa), não se configuraria o fato gerador do inciso III do art. 22 da Lei n.° 8.212/91
(alíquota de 20%, devida pela contratante), mas sim, aquele posto no inciso IV do mesmo
art. 22 (alíquota de 15%, devida pela contratante), do que decorreria a nulidade do
lançamento, por ofensa ao art. 37 da Lei n.° 8.212/91;
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

No caso em questão não há que se falar em nulidade da NFLD.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade seja do auto de infração ou da
decisão recorrida, com fundamento no disposto no artigo 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a ora Recorrente demonstra que entendeu qual a legislação infringida,
apresentou defesa e recurso questionando a lavratura do Auto de Infração e teceu considerações
no sentido de que não deveria ser declarada a nulidade por não terem sido indicada quais
atividade foram incluídas no lançamento e, ainda, quantificar o montante de cada uma delas e
que no caso, não se configuraria o fato gerador do inciso III do art. 22 da Lei n.° 8.212/91
(alíquota de 20%, devida pela contratante), mas sim, aquele posto no inciso IV do mesmo art. 22
(alíquota de 15%, devida pela contratante), do que decorreria a nulidade do lançamento, por
ofensa ao art. 37 da Lei n.° 8.212/91.
Ocorre que o fato de não ter sido acolhida a sua pretensão, não é causa de
nulidade, seja do Auto de Infração ou da decisão recorrida.
Portanto, não prospera a preliminar de nulidade.
A prestação dos serviços em questão deu-se através de cooperados
intermediados pela cooperativa (e portanto, tendo como destinatários os usuários/clientes),
situação esta que não se confunde com o fato gerador do art. 22, inciso III da Lei n.°
8.212/91;
Além do que, correspondendo os pagamentos a produção médica, a presente
exigência implica em bitributação. pretendendo-se recolhimento em duplicidade em função
dos pagamentos já efetuados pelos tomadores dos serviços em questão (contribuição
instituída pela Lei n.° 9.876/99)
Também não prosperam tais argumentos, uma vez que está-se diante de 2 (duas)
relações que não se confundem e que devem ser trazidas a debate, para esclarecer a dúvida à
legislação que a recorrente está trazendo aos presentes autos.
Entretanto, esta diferenciação já foi feita pela decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Inicialmente, convém fazer alguns esclarecimentos quantos aos serviços prestados por
cooperativas de trabalho médico. A relação do médico cooperado com a cooperativa
pode se dar de duas formas. Uma em que a cooperativa é mero intermediária dos
serviços médicos prestados pelos cooperados, e, em geral, os médicos atendem em seu
próprio consultório, recebendo por pacientes atendidos. Logo, se seu atendimento for de
dez pacientes em um dia de trabalho irá receber pelos dez atendimentos feitos.
Geralmente nessa situação os médicos são procurados pelos pacientes pelo seu renome,
experiência profissional, competência técnica. Não interessa ao paciente ser atendido
por um outro médico, ainda que de mesma especialidade. Quanto ao controle de
freqüência médica, os médicos não precisam apresentar justificativas à cooperativa,
caso não se apresentem para atender os pacientes, apenas aos próprios pacientes.
Na situação acima descrita, estamos diante de uma típica relação
cooperativa/cooperados, onde não há que se falar em contribuição social da cooperativa
em relação a remuneração paga aos médicos cooperados, simplesmente porque não é a
cooperativa quem remunera os médicos e sim uma empresa contratante ou mesmo um
paciente pessoa física. Nesses casos, que não guarda qualquer vinculação com o
presente lançamento fiscal. Se a contratação for feita por um empresa, por intermédio da
cooperativa, incidirá o artigo 22, inciso IV da Lei n°8.212/91 abaixo descrito.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de
(...)
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho
A outra situação entre cooperativa e médico cooperado, e é nessa em que se enquadra o
presente lançamento, é aquela em que, em geral, os médicos atendem em consultórios
da própria cooperativa. Nessa situação, os pacientes procuram os serviços médicos
independente do médico que lhe irá atender. Ou seja, o paciente procura o serviço
médico prestado pela cooperativa através dos médicos cooperados (ou não) que prestam
serviço A cooperativa, com rígida escala de atendimento, não podendo faltar ao trabalho
sem apresentar justificativa A cooperativa. Trata-se de uma relação de trabalho em que
a legislação previdenciária prevê o tratamento dado aos contribuintes individuais em
geral.
Importante trazer à baila a legislação que trata de cooperativismo, Lei 5.764/71, a qual
determina em seu artigo 79:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único, O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Ora, se o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria, a consecução de tais atos não resulta em obtenção de
renda para a cooperativa. No entanto, para aqueles segurados que lhe prestaram
serviços, quer seja internamente ou para outra cooperativa, cabe o recebimento de
remuneração em contraprestação aos serviços prestados e, sobre esta é devida a
contribuição previdenciária.
A Lei n° 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas, dispõe em seus artigos 90 e 91.
Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vinculo empregatício
entre ela e seus associados.
Art. 91. As cooperativas igualam-se as demais empresas em relação aos seus
empregados para os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
No presente lançamento, ficou claramente demonstrado que os médicos cooperados
contribuintes individuais prestaram serviços diretamente A cooperativa, sendo, portanto,
totalmente devido o recolhimento previdenciária da cooperativa médica decorrente dos
pagamentos efetuados aos mesmos, como previsto na legislação previdenciária, pois
nesses casos a Lei n° 8.212/91, artigo 15, parágrafo único, e também o Decreto n°
3.048/99 e a Instrução Normativa SRP 03/2005 equipararam as cooperativas às
empresas em geral:
Art.15. Considera-se:
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras (Redação
dada pela Lei n° 9.876, 26.11.99) [grifo nosso]
Decreto n°3.048/99
Art.12. Consideram-se:
(...)
Parágrafo único. Consideram-se empresa, para os efeitos deste Regulamento:
(...)
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

II- a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade,
inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras;
[grifo nosso]
IN SRP 03/2005
Art. 288. As cooperativas de trabalho e de produção são equiparadas as empresas
em geral, ficando sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no
art. 60 e às obrigações principais previstas nos arts. 86 e 92, todos desta IN, em
relação:
(...)
II - à remuneração paga ou creditada a cooperado pelos serviços prestados à
própria cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção;
[grifo nosso]
A autuada é uma cooperativa de trabalho médico, conforme se verifica pelo estatuto
social, portanto sujeita às regras acima.
O relatório fiscal deixou claro que o serviço de plantão apresenta como características
ser realizado em regime de escala com rígido controle de freqüência e atrasos, sendo a
remuneração dos médicos cooperados feita por hora trabalhada e não por produção. Tal
fato é inquestionável. A própria impugnante admite esse fato em diversos pontos de sua
impugnação. Além de admitir esse fato durante sua argumentação, a impugnante anexou
ao processo documento intitulado "Bases de cálculo das sobras apuradas em 2006" no
qual constam os seguintes eventos: "Consultas e honorários médicos", "Horas
trabalhadas em coordenadorias e plantões" e "horas trabalhadas pela diretoria e
conselhos", ficando claro que, de fato, a remuneração dos médicos cooperados
contribuintes individuais objetos do presente lançamento é feita por hora trabalhada e
não por produtividade.
Portanto, não há dúvida que a contribuição social incide sobre a remuneração paga aos
trabalhadores contribuintes individuais cooperados que prestaram serviços diretamente à
cooperativa.
Necessário esclarecer mais uma vez que não são somente os associados que podem
prestar serviços à cooperativa. Nada impede que ela contrate empregados e segurados
contribuintes individuais. Tanto é assim, que a própria lei já traz em seu bojo a
determinação acerca do tratamento a ser dado a tais segurados, quanto às questões
trabalhistas e previdenciárias.
Mais uma vez, faz-se necessário esclarecer que a contribuição previdenciária apurada no
presente levantamento tem origem em remunerações pagas a contribuintes individuais,
dirigentes e associados da cooperativa em retribuição aos serviços prestados. A regra
que se aplica é a lei complementar 84/96, durante sua vigência, e Lei n° 9.876, de
26/11/99, com vigência a partir de 03/2000.
Por outro lado, verifica-se que o contribuinte tenta protelar o julgamento do processo,
argumentando de maneira superficial e genérica que não houve caracterização de todas
as funções exercidas pelos médicos cooperados. Ora o que a impugnante deveria trazer
aos autos eram provas de que os médicos eram remunerados por quantidade de
atendimento e não por horas trabalhadas, uma vez que a fiscalização relacionou todos os
médicos cooperados e suas respectivas remunerações em cada uma das competências. A
cooperativa é tratada como empresa pela legislação previdenciária, estando sujeita as
mesmas obrigações acessórias. Logo, deve possuir contabilidade regularizada; ou seja, a
impugnante poderia trazer aos autos alegações consistentes como seus Livros contábeis,
balancetes, folhas de pagamentos e outros possíveis, que demonstrassem forma diversa
de remuneração dos cooperados. No entanto, a impugnante, apesar de demonstrar
conhecer exatamente o conteúdo do lançamento, nada trouxe de prova. Ao contrário, a
própria autuada, como acima já dito, admite que os cooperados eram remunerados por
hora trabalhada.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Transcrevo abaixo as conclusões e razões proferidas pelo Conselheiro Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa quando da análise dos autos, mais especificamente com relação aos
médicos plantonistas.
De fato, trata-se de uma situação um pouco peculiar, que merece uma melhor reflexão,
quanto ao caso dos médicos plantonistas, razão pela qual pedi vista dos autos.
Assim, consultando a jurisprudência desse Conselho, verifiquei que existem algumas
decisões no mesmo sentido do exposto pelo ilustre Conselheiro Relator, com
posicionamento favorável à tese da Fazenda Nacional. Tais decisões focaram mais na
questão dos médicos auditores e diretores, em relação aos quais não há mais dúvida,
tanto que o aqui Recorrente não mais discute essa matéria.
No STJ, temos a seguinte decisão:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.604.033 - RS (2016/0124326-1)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADO : MARCELO SALDANHA ROHENKOHL E OUTRO(S) -
RS048824
AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MÉDICOS
PLANTONISTAS.
COOPERATIVA. ATENDIMENTO EXCLUSIVO AOS USUÁRIOS DOS
PLANOS DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA 5/STJ.
1. A controvérsia tem por objeto o enquadramento da contribuição
previdenciária incidente sobre os serviços prestados por plantonistas de
unidade de pronto-socorro em hospital da Unimed.
2. O tribunal a quo, para concluir pela aplicação do regime previsto no art.
22, III, da Lei 8.212/1991 (a recorrente pretende recolher a contribuição
com base no art. 22, IV, da citada lei, porque a alíquota lhe é benéfica),
reportou-se à interpretação da relação mantida pelos plantonistas (médicos
cooperados) com os usuários do serviço de pronto-atendimento, disciplinada
pelo Regulamento Interno da Unimed, para concluir que a relação é
estabelecida diretamente entre médico e paciente, e não entre médico
cooperado e Cooperativa médica. Acrescentou, ainda, outros fundamentos
para diferenciar os serviços prestados no caso concreto das consultas e
outros serviços médicos prestados em consultórios particulares ou hospitais
conveniados. E consignou que não houve produção de prova capaz de
afastar a presunção de liquidez e certeza do crédito.
3. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-
probatório (Súmula 7/STJ) e exegese da relação contratual mantida pela
recorrente com os médicos plantonistas (Súmula 5/STJ).
4. Agravo Interno não provido.
Destaco trecho do Voto do Ministro Relator, no qual fica claro o entendimento
adotada pela decisão recorrida (decisão do TRF-4):
O voto condutor do acórdão recorrido consignou:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Inicialmente cabe repisar que a apelação trata, tão-somente, dos débitos
relativos às obrigações acessórias do art. 32, IV, parágrafo 3o, da Lei
8.212/91, em relação aos médicos plantonistas (ter deixado de informar nas
GFIPs valores pagos a médicos cooperados no exercício da função de
plantonistas, no período compreendido entre 08/03 a 12/06). A obrigação
principal relacionada (recolhimento das contribuições previdenciárias) é
objeto da ação de Execução Fiscal no 5026678-04.2013.404.7100 e dos
Embargos à Execução de no 5039735-89.2013.404.7100, julgados também
nesta data.
A existência da obrigação acessória, ora cobrada, depende do
reconhecimento de que os médicos plantonistas prestam serviço à
Cooperativa, sendo a obrigação principal a prevista no art. 22, III, da Lei
8.212/91 (tese defendida pela União/Fazenda Nacional e reconhecida na
sentença). Já a Cooperativa Embargante defende que os médicos
plantonistas prestam serviço aos usuários dos planos, razão pela qual
incidiria o inciso IV do mesmo artigo (tese da defesa).
[...]
'(...) Médicos plantonistas por serviços prestados no pronto-atendimento
Diversamente do que ocorre com os auditores e conselheiros, os quais
prestam serviços à própria Unimed (atividade-meio), os médicos
plantonistas prestam serviços diretamente aos pacientes ou usuários dos
planos de saúde, ou seja, realizam atividade-fim.
Todavia, os serviços prestados pelos médicos plantonistas nas unidades de
pronto- atendimento diferem das consultas e outros serviços médicos
prestados aos usuários nos consultórios particulares ou hospitais
conveniados, cujos valores respectivos são incluídos nas mensalidades dos
planos de saúde, integrando a nota fiscal de prestação de serviços, que por
sua vez é tributada em 15%, nos termos do inc. IV, do art. 22 da Lei
8.212/91.E diferem por três motivos: Em primeiro lugar, porque a estrutura
(prédio, equipamentos, equipe de apoio, instalações) é providenciada pela
própria Unimed, e não pelo médico cooperativado, as suas expensas
(consultório) ou às expensas da clínica ou hospital conveniada à Unimed que
o contrata.
Em segundo, porque a sua remuneração e em parte fixa e em parte variável,
tendo por base o número de horas trabalhadas e o número e o tipo de
procedimentos (ou seja, remuneração equivalente ao fixo + comissões de
uma relação empregatícia tradicional), o que denota um regime
remuneratório diferente daquele percebido pelos médicos cooperados que
atendem em consultórios, clínicas e hospitais estranhos à estrutura mantida
pela Unimed em seus prontos-atendimentos.
Por fim, porque o artigo 23 do Regulamento Interno, como bem apontado
na impugnação da embargada, estabelece que é 'obrigação do cooperativo
plantonista atender todo e qualquer paciente que procurar os serviços do
PA', ou seja, até mesmo um indivíduo não inserido no regime 'medico
cooperado/empresas clientes/empregados ou servidores destas empresas',
sendo acometido de intercorrencia em sua saúde (v.g, urgência cardíaca)
deve ser atendido, conquanto que possa desembolsar o custo do
procedimento ou da consulta com o plantonista.
No caso em julgamento, trata-se dos arts. 1o, “a” e 65 do Regimento do
Hospital – fls. 807 ss.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Ou seja, assim como no caso dos autos em julgamento no STJ, aqui também tem-se que
os médicos plantonistas atendem pacientes que não são usuários do plano Unimed.
Ainda tem a questão da subordinação, uma vez que conforme art. 12, par. único, do
Regimento Interno da Unimed Sorocaba, os referidos profissionais plantonistas
encontram-se sob “vigilância permanente do seu Coordenador Médico ou Diretor
Clínico do HUS”.

Vê-se, portanto, que os médicos envolvidos nos levantamentos se submetiam às normas
e regulamentos internos da cooperativa. Não havia liberdade na execução dos serviços
uma vez que os profissionais se sujeitavam a cumprir horário de trabalho e escalas de
plantão, além de se subordinarem diretamente ao Coordenador e ao Diretor Clínico da
Cooperativa.
Note-se, em reforço, que ao que se infere dos autos, as relações citadas não são aquelas
em que o médico cooperado, ausente a subordinação jurídica estrutural, exerce sua
profissão em consultório próprio, atendendo, indistintamente, pacientes que se valem do
SUS, do Plano de Saúde do qual é associado ou mesmo de forma particular.
Desse modo, acompanho o relator para negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Portanto, não há o que prover quanto a estes argumentos.
Da multa de ofício
Requer a declaração de inconstitucionalidade com o reconhecimento dos
princípios da proporcionalidade, capacidade contributiva e confiscatoriedade da multa aplicada.
Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
No caso em questão, a multa foi aplicada em conformidade com legislação de
regência à época da ocorrência das infrações.
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Aplicação da Taxa Selic
Também não merece prosperar a alegação de não deveria haver a incidência de
juros. Ocorre que a previsão da incidência de juros está expressamente prevista na legislação de
regência, conforme preceitua o § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei n° 9.716, de 1998)
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000560/2007-19

Mais especificamente, objetiva-se descortinar se, nos débitos a que se refere o §
3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996, estão incluídos o tributo suprimido ao Erário e a multa
proporcional aplicada mediante lançamento de ofício, ou somente o valor do tributo suprimido.
Entretanto, esta questão já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal,
consoante o disposto na Súmula no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, nada a prover quanto a este tópico, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguídas e no mérito nego provimento ao recurso. Não conheço do Recurso de
Ofício por estar abaixo do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2325
DF CARF MF
Original